Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César L Loyola (Plantão Judicial) Número do processo: 0730874-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. L. B. AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DEC/PMDF DECISÃO Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL DE LIMA BARROS, representado por seu genitor, contra ato atribuído ao DIRETOR COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES, consistente em não homologar sua inscrição no processo seletivo para admissão e matrícula no 6o ano do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes. O Impetrante narrou que embora tenha realizado regularmente a inscrição no endereço eletrônico indicado no edital do certame (EDITAL No 01 - PMDF/DEC/CMT – 2021), anexando toda a documentação exigida e recolhendo a taxa de matrícula, sua inscrição não fora homologada. Afirmou que houve falha no sistema operacional da instituição de ensino, que não pode ser atribuída ao candidato, motivo pelo qual haveria direito líquido e certo de participar do referido processo seletivo. Invocou o art. 205 da CRFB/88. O mandamus foi distribuído para a Vara da Infância e da Juventude do DF e a liminar foi indeferida pelo juízo de origem, por ausência dos requisitos legais. Insurge-se o impetrante contra a decisão de indeferimento da liminar, mediante Agravo de Instrumento. Contudo, não foram juntadas as razões recursais. Aliás, sequer foi juntada a própria petição recursal. O Impetrante/Agravante juntou apenas a petição inicial do mandado de segurança (ID Num. 29380642), a decisão de indeferimento da liminar (ID Num. 29380643), cópias de documentos pessoais e comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID Num. 29380658). O art. 1.016 do CPC estabelece, dentre outros requisitos, que a petição recursal exponha “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido” (inciso III). No caso em tela, repita-se, não só não foram indicadas as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão agravada, como não consta dos autos a própria petição recursal, tendo sido distribuída, para a Instância revisora, a petição inicial do mandado de segurança, já distribuído e apreciado pelo juízo competente. Trata-se, portanto, de recurso inadmissível, por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 1.016 do CPC. Ademais, ainda que houvesse a petição recursal nos autos e fosse possível o conhecimento do recurso, não se vislumbra a possibilidade de êxito. Com efeito, o exame dos autos de origem e da decisão agravada revela que o juiz a quo indicou com precisão as razões do indeferimento da liminar, notadamente o fato de que o resultado da homologação foi publicado em 30/07/2021, não havendo prova nos autos de que o candidato se insurgiu contra ele mediante recurso administrativo, embora previsto no edital do certamente (item 2.3 e 6.1, “d” do edital). Assim, a princípio, tratar-se-ia da hipótese prevista no art. 5o, I, da Lei no 12.016/2009 (Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;) Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15 NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por afronta ao art. 1.016, III, do CPC, ressaltando que não foi juntada a própria petição recursal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador César Loyola Plantão Judicial